Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716379-37.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47897547. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator